Tribunal: TJES
Processo: 0802653-44.2008.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0802653-44.2008.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON FERREIRA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE FERROVIÁRIO EM PASSAGEM DE NÍVEL. SINALIZAÇÃO EXISTENTE E CONHECIDA PELA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em decorrência de acidente ferroviário ocorrido em 06/02/2007, quando o veículo conduzido pelo falecido foi colhido por locomotiva da empresa ré ao cruzar linha férrea. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com fundamento na culpa exclusiva da vítima. O apelante alega vício de fundamentação, deficiência da sinalização e responsabilidade objetiva da empresa ferroviária pela omissão na adoção de medidas adequadas de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao se alegar, em sede de apelação, a precariedade da sinalização como causa do acidente; (ii) estabelecer se a concessionária ferroviária responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente ferroviário, diante da alegada insuficiência de sinalização no local da colisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar: inovação recursal:
A menção à precariedade da sinalização no recurso não configura inovação recursal, por representar desdobramento da tese já apresentada desde a petição inicial, e reiterada nas alegações finais com base em prova testemunhal. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
O local do acidente apresentava sinalização compatível com a natureza da via férrea, incluindo placa de “PARE” e Cruz de Santo André, conforme verificado em Boletim de Acidente de Trânsito e corroborado por depoimento testemunhal.

5.
Não há imposição legal para a instalação de cancela ou guarita em todas as passagens de nível, não sendo possível extrair responsabilidade da concessionária pela simples ausência desses equipamentos.

6.
A vítima, condutor habilitado e conhecedor da região, desrespeitou sinalização obrigatória ao não parar antes de cruzar a linha férrea, incorrendo em infração gravíssima (art. 212 do CTB), o que caracteriza culpa exclusiva.

7.
A ausência de provas robustas e objetivas que demonstrem falha efetiva na sinalização ou nexo causal entre eventual omissão da empresa e o acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inovação recursal para CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, a apelada
VALE S.
A.
argui a inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE AMILTON FERREIRA
,

pois “
somente agora, o recorrente passou a sustentar que o acidente teria ocorrido não pela ausência de cancela (que presumiria a possibilidade de imediata travessia da ferrovia), mas porque a sinalização existente (que ele próprio, morador daquela região, admitiu conhecer) estaria em condições precárias
” (evento 15082534, fl. 05).

Com efeito, por força do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil
1
, a questão que não tenha sido objeto de litígio entre as partes no Juízo
a quo,
não há de ser conhecida em segunda instância. Isto porque, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, pois caracteriza inovação recursal.

Nesse contexto, percebe-se que o apelante, desde a petição inicial, sustentou a insuficiência da sinalização no local do acidente, afirmando que “
existe somente uma placa Pare de difícil visibilidade
” (fl. 03).

Ademais, nas alegações finais, invocou expressamente o depoimento testemunhal colhido em audiência, no qual se afirmou que “
o mato estava muito grande porque eles não limpavam a beirada de linha, na época tinha uma sinalização mas não era muito visível por causa do mato, não tinha cancela
” (evento 15082474, fl. 09).

Assim, a referência à precariedade da sinalização configura mero desdobramento da tese originalmente deduzida, não se tratando de inovação vedada em sede recursal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal suscitada.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE AMILTON FERREIRA
em face da r. sentença do evento 15082476, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” movida pelo apelante em desfavor da
VALE S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15082480, em resumo, o apelante sustenta que:
(i)
a sentença incorre em erro ao afastar a responsabilidade da empresa ferroviária, uma vez que havia sinalização deficiente no local do acidente;
(ii)
a empresa ré descumpriu seu dever legal de garantir a segurança no cruzamento de nível, conforme o Decreto n.º 1.832/96 e o Tema 517 do STJ, o que caracteriza omissão ensejadora de responsabilidade objetiva;
(i
ii
)
a prova testemunhal confirma a precariedade da sinalização e ausência de medidas adequadas para garantir a travessia com segurança;
(
i
v)
restou comprovado o nexo causal entre a omissão da empresa e os danos sofridos pelo autor, cujas lesões foram graves e permanentes, conforme laudos médicos e boletim de ocorrência anexados aos autos;
(v)
a empresa não produziu prova capaz de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC;
(vi)
ao menos deveria ser reconhecida a culpa concorrente, ante a omissão da ré em providenciar a segurança do local.

Na origem, a ação foi proposta inicialmente por Sr. Amilton Ferreira, posteriormente sucedido por seu espólio, em decorrência de acidente ocorrido em 06/02/2007. Narra o autor, na exordial, que trafegava com seu veículo pela Avenida Rio Doce e, ao cruzar a linha férrea, foi colidido por locomotiva da companhia requerida.

A parte autora sustenta que o local do acidente não dispunha de guarita ou cancela de segurança, estando sinalizado apenas com placa com dizeres “
Pare
” de difícil visibilidade, bem como que não foram emitidos sinais sonoros pelo maquinista da locomotiva, configurando responsabilidade da concessionária ferroviária.

Aduz, ainda, ter sofrido ferimentos graves, sido submetido a diversas cirurgias, permanecido hospitalizado por seis meses e adquirido sequelas permanentes na perna esquerda, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Postas estas premissas, a dinâmica do acidente narrado na exordial aponta para a culpa exclusiva do falecido, Sr. Amilton Ferreira, porquanto as provas documentais denotam que este praticou a infração gravíssima de deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea (art. 212 do CTB).

Como é cediço, os veículos que se deslocam sobre trilho terão preferência de passagem sobre os demais, de acordo com o art. 29, inciso XII, do CTB, e que nos cruzamentos o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, de modo a garantir a passagem de veículos que tenham o direito de preferência (art. 44 do CTB).

Nesta hipótese, percebe-se que o apelante não se certificou que poderia cruzar os trilhos da linha férrea sem perigo para os demais usuários da via, conforme exige o art. 34 do CTB, porquanto não obedeceu à sinalização do local.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) nº 010/2007 (colacionado às fls. 11/13) denota que à época do acidente existia uma placa de “
PARE”
no local.

Ademais, o depoimento colhido em audiência da testemunha arrolada pela parte autora (evento 15082466), Sr. José Carlos Vieira, policial que atendeu a ocorrência, corrobora para o entendimento de que existia, no local, sinalização de trânsito A41, conhecida popularmente como Cruz de Santo André, que contém indicação clara de cuidar de cruzamento de via férrea.

Embora tenha sido alegado que a sinalização se encontrava em estado precário de conservação, não há qualquer respaldo documental ou fotográfico que comprove que a sinalização fosse insuficiente a ponto de caracterizar falha na prestação do serviço público, mormente considerando que o próprio autor reconheceu a existência da sinalização na petição inicial, bem como que trafegava rotineiramente pelo local, estando, portanto, ciente da circulação de locomotivas na área.

Ressalte-se que a inexistência de guarita ou cancela física não caracteriza falha da requerida, haja vista não existir previsão normativa que lhe imponha o dever de instalar compulsoriamente esses equipamentos.

Merece ser sopesado que, como narrado na exordial, o apelante possuía carteira de habilitação desde 1980 e conhecia muito bem a região do acidente, porque trafegava diariamente por aquele trecho.

Nesse contexto, considero que o apelante foi o responsável exclusivo pelo acidente, haja vista que conhecia o cruzamento; existia sinalização suficiente para alertar sobre a passagem da linha de trem; e que a visibilidade das placas de trânsito e as condições meteorológicas eram boas (conforme atestado pelo BAT à fl. 11).

Portanto, não há que se falar na responsabilidade civil da mineradora, o que afasta a pretensão indenizatória do apelante pelos danos materiais e morais. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E O TREM DA RÉ. PASSAGEM DE NÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Autor que requer a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais em virtude de abalroamento entre seu carro e o trem da ré. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. 2. Ocorrência do acidente incontroversa. Durante a instrução probatória não restou demonstrada a presença dos pressupostos para a imputação do dever de indenizar a apelada, uma vez que comprovada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. 3. Laudo pericial que conclui pela desobediência do autor quanto as normas do Código de Trânsito Brasileiro e sinalização do local.
4. Provas dos autos que demonstram a presença de placas e do sinal indicando a existência de cruzamento de linha férrea em nível na pista (Cruz de Santo André), não havendo que se falar em sinalização deficiente. 5. Culpa exclusiva do autor demonstrada. Excludente de responsabilidade configurada. Inteligência dos arts. 29, 44 e 45, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJRJ; APL 0068483-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 01/06/2023; Pág. 587)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Acidente sobre linha férrea. Avanço da preferencial. Culpa exclusiva da apelante demonstrada. Recurso conhecido e não provido. 01. A apelante, conduzindo o veículo corsa, avançou a via férrea, sem o dever de cuidado e a parada obrigatória que é inerente aos veículos automotores no ato de cruzamento (art. 29, inc. XII, do CTB), colidindo com o vlt da empresa apelada, que acabou por gerar danos patrimoniais;02.
Havia no local do sinistro placa de parada obrigatória, cruz de Santo André e, ainda, a sinalização de pare/olhe/escute, sendo inconteste que se tratava de travessia diurna de linha férrea sinalizada, restando configurada a culpa exclusiva da promovida.
03. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJCE; AC 0140596-33.2016.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 08/06/2021; DJCE 11/06/2021; Pág. 137)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Averbo minha suspeição, na forma do art. 145, §1º, do CPC.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO incólume a r. sentença recorrida. Outrossim, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, MAJORAR a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), TOTALIZANDO 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por fim, MANTER a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, ante a gratuidade de justiça deferida à parte apelante (art. 98, § 3º, do CPC).